Tribunal: STF
Processo: RE 62830
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-14
Data de publicação: 1972-12-14

Ementa:
TAXA MUNICIPAL "DE REINSPEÇÃO DE CARNES DE QUALQUER ESPÉCIE,
ORIUNDAS DE OUTROS MUNICÍPIOS, OU NÃO INSPECIONADAS ORIGINALMENTE
PELO MUNICÍPIO" TABELA REFERIDA NO ART. 4, DA L.591, DE 27.11. 1956,
DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ILEGITIMIDADE, QUANDO HÁ OUTRA, DE
INSPEÇÃO FEDERAL, RESSALVADA A FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, NA OCASIAO EM
QUE O PRODUTO E ENTREGUE AO CONSUMO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA
CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.